Tribunal: STF
Processo: ARE 782248
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE MÉDICO-PERICIAL – GDAMP. MANUTENÇÃO DA PONTUAÇÃO APÓS A ADOÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FUTURA OFENSA À CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO INDIVIDUAL DOS SERVIDORES ATIVOS E DE DECRÉSCIMO NOS PROVENTOS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Esta Corte firmou a orientação no sentido de que o recurso extraordinário não pode ter por objeto eventual futura ofensa à Constituição Federal. Precedentes.



    II - A verificação da ocorrência de regulamentação e realização de avaliação do desempenho individual dos servidores em atividade e de decréscimo na remuneração do ora agravante demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.